Tribunal: TJSP
Processo: 2169102-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar – Indeferimento – Admissibilidade – Falta de demonstração dos requisitos da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Patrimônio da agravada que só se sujeitará à penhora após e em caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Nem é o caso de arresto executivo (art. 830 do CPC/2015),

Ementa:
EXECUÇÃO - Arresto cautelar – Indeferimento – Admissibilidade – Falta de demonstração dos requisitos da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Patrimônio da agravada que só se sujeitará à penhora após e em caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Nem é o caso de arresto executivo (art. 830 do CPC/2015), que só tem lugar quando não localizado o devedor – Na espécie, aguarda-se ainda a citação da agravada para que se defenda em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2169102-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO, é agravado WILAMIS BRASIL DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169102-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44733
AGRV.No: 2169102-88.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
AGTE. : Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimentos
em Direitos Creditórios Não Padronizados
AGDO. : Wilamis Brasil do Nascimento
DECISÃO DO JUIZ: Caio Moscariello Rodrigues
EXECUÇÃO
-
Arresto
cautelar

Indeferimento
Admissibilidade
Falta de
demonstração dos requisitos da tutela de
urgência
Inteligência do art. 300 do
CPC/2015 Patrimônio da agravada que só se
sujeitará à penhora após e em caso de eventual
acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora
Nem é o caso de arresto executivo (art. 830 do
CPC/2015), que só tem lugar quando não
localizado o devedor Na espécie, aguarda-se
ainda a citação da agravada para que se
defenda em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que
indeferiu o pedido de arresto de bens dos agravados.
Sustenta o exequente-agravante que estão presentes
os requisitos da medida pleiteada.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensadas a intimação dos agravados para resposta (ainda não citados)
e a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Pretende-se aqui o arresto de ativos financeiros dos
agravados que figuram no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresentada pelo exequente-agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169102-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Enquanto não resolvido o incidente com o
deferimento da desconsideração, não há possibilidade de constrição de
bens do agravado, o que não impede a tomada de medidas em caráter
cautelar para assegurar o resultado útil da atividade satisfativa.
E para a sua concessão é imprescindível o
preenchimento dos requisitos legais, sob pena de injustificada incursão
em patrimônio que ainda não se encontra sujeito à execução.
O CPC/2015 simplificou o processo cautelar,
eliminando a disciplina normativa das antigas tutelas cautelares
específicas, porém sem deixar de lhes fazer referência no rol do art. 301:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.”
E dúvida não há de que o credor poderá solicitá-las
no processo de execução, como se vê do art. 799, VIII, do CPC/2015,
que faculta ao exequente pleitear medidas urgentes.
Na vigência da legislação anterior, o arresto cautelar,
objeto da decisão recorrida, exigia a observância dos seguintes
requisitos: (i) prova literal da dívida líquida e certa (cf. art. 814, I do
CPC/1973) e (ii) prova documental ou justificação de algum dos casos
previstos no art. 813 do CPC/1973, que assim dispõe: “O arresto tem
lugar: I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou
alienar bens que possui, ou deixa de pagar obrigação no prazo
estipulado; II - quando o devedor, que tem domicílio: a) caindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169102-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta
contrair dívidas extraordinárias; põe ou tentar pôr seus bens em nome de
terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de
frustrar a execução ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui
bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem
ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às
dívidas; IV - nos demais casos expressos em lei".
Ainda que se possa vislumbrar hipótese mais
genérica do que a exigida para a tutela de urgência [“a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo” (cf. art. 300 do CPC/2015)], não estão suficientemente
preenchidos os requisitos do arresto cautelar.
Não se confunde o inadimplemento da obrigação da
executada com a situação de insolvência ou a caracterização de atos que
levem à insolvência, ou mesmo com a demonstração de perigo da
demora. Fosse assim, o arresto cautelar estaria autorizado em qualquer
execução, pois é comum a todas elas a cobrança de dívida vencida.
Neste sentido:
“Agravo
Arrendamento Mercantil
Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial Decisão que indeferiu liminar de
arresto pleiteada Providência cautelar que somente deve ser concedida
initio litis pelo juiz em casos excepcionais, quando demonstrado que a
citação poderá tornar ineficaz a medida requerida
Ausência de
elementos concretos que demonstrem a possibilidade de dissipação de
bens ou o intento furtivo da parte contrária Medidas ou providências
cautelares servem ao processo e não ao direito da parte. Visam dar
eficiência e utilidade ao processo. Destarte, correto o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169102-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liminar postulada, posto que, in casu, não se verifica a condicionante
legal (risco de resultado útil ao processo) prevista no art. 300 NCPC.
Demais disso, nos termos do artigo 830 NCPC, somente se não
encontrado o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens
quantos bastem para garantir a execução No caso sub judice, os
executados ainda não foram citados Decisão mantida Recurso
Improvido.” (cf. A.I. no 2136314-60.2016.8.26.0000, rel. Des. Neto
Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 03-8-2016).
Ademais, a modalidade de arresto cautelar requerida
pelo exequente pode acarretar efeitos irreversíveis ao sócio da
executada, na contramão do previsto no § 3o do art. 300 do CPC/2015.
Ainda que o art. 854 do CPC/2015 possibilite o
bloqueio online de ativos financeiros do executado sem sua ciência
prévia, tal dispositivo refere-se à penhora, não podendo ser aplicado na
tutela cautelar de urgência sem que estejam atendidos os requisitos do
art. 300.
Nem é o caso de concessão do arresto executivo
previsto no art. 830 do CPC/2015, que não se confunde com o arresto
cautelar e só tem lugar na hipótese de não localização da executada para
citação. Na espécie, a agravada é ainda citada para se defender em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, e
não para o pagamento, sendo inaplicável o dispositivo.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator